Tribunal: TJDFT
Processo: 0743514-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES. RATEIO DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a existência de requerimento de prova pericial por ambas as partes, impõe-se o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC. A distribuição do ônus da prova técnica deve observar a colaboração das partes na instrução do feito e a simetria no pedido de produção de provas, notadamente quando ambas demonstram interesse na realização da perícia e em se beneficiar de seus efeitos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.